Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720488-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAINA NAGANO DOS SANTOS, FELIPE LEAO MATTOS AGRAVADO: GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAINA NAGANO DOS SANTOS e FELIPE LEAO MATTOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas movida por GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF, julgou procedente o pedido para “determinar que os requeridos prestem as contas referentes ao período compreendido entre março de 2018 e novembro de 2019, nos termos previstos na cláusula décima do contrato social, no prazo 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que as autoras apresentarem”. Eis o teor do decisório agravado (ID 93003677 do processo de origem): Estão presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação. As preliminares já foram analisadas (ID 88999886), e não há questão prejudicial. Por isso passo ao exame do mérito da demanda, com amparo no artigo 355, inciso I, do CPC. Como se sabe, na presente ação de prestação de contas, há duas fases distintas no procedimento. Primeiramente analisa-se se há ou não o dever da parte ré em prestar as contas que lhe são exigidas. Em um segundo momento, analisa-se a justeza das contas que porventura vierem a ser apresentadas pela parte ré. Encontramo-nos na primeira fase da ação de exigência de contas, sendo nosso foco por ora, pois, apenas o dever da parte ré em prestar ou não as contas exigidas pela parte autora. Pelo que se depreende da inicial, o requerente pretende a prestação de contas do período compreendido entre março de 2018 e novembro de 2019. Na hipótese ora discutida, não há dúvida de que os requeridos são sócios administradores da sociedade cujo contrato social veio aos autos no ID 62529380 tendo, portanto, o dever de prestar contas, nos termos da jurisprudência do Eg. TJDFT: “O sócio administrador tem o dever legal de dar contas justificadas de sua administração aos demais sócios, uma vez que administra bens e interesses alheios.” (Classe do Processo: 07012964820178070002 - (0701296-48.2017.8.07.0002 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1128001; Data de Julgamento: 03/10/2018; Órgão Julgador: 5a Turma Cível; Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte requerida, por sua vez, não foi capaz de comprovar nos autos que o autor teria de fato tido acesso ao contador da empresa e, consequentemente, às prestações de contas. Assim, a procedência do pedido de prestação de contas se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que os requeridos prestem as contas referentes ao período compreendido entre março de 2018 e novembro de 2019, nos termos previstos na cláusula décima do contrato social, no prazo 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que as autoras apresentarem. Em face da sucumbência, arcará os requeridos com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa , na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Inconformados, os agravantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva de Felipe Leão Matos, pois não é mais sócio do empreendimento e que o recorrido nunca participou de negócio jurídico com o segundo recorrente. Defendem, ainda, ausência de interesse de agir, por violação ao art. 550, § 1o, do CPC, em virtude de haver pedido genérico. Argumentam, também, que inexiste qualquer prova de resistência, especialmente, porque o agravado tem acesso à contabilidade. Acrescentam que cabia ao recorrido especificar os lançamentos que entende indevidos ou o respectivo período, com os quais não concorda. Ao final, requerem, liminarmente, sejam suspensos os efeitos do decisum combatido e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A presente ação refere-se à prestação de contas relativa à primeira fase, onde a decisão acolheu o pedido inicial e determinou aos réus a prestar contas ao autor. O art. 550, § 1o, do CPC: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. §1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Na espécie, mostra-se plausível o requerimento do agravado, haja vista a notificação extrajudicial (ID 62529379 – autos de referência) enviada ao agravante solicitando a prestação de contas no período compreendido entre março de 2018 a novembro de 2019, demonstração de resultados, extratos bancários, aquisição de equipamentos, esclarecimentos sobre ação trabalhista, entre outros requerimentos. É certo que cabe ao requerente narrar, com clareza, os fatos que sustentam sua pretensão e concluir postulando as consequências que desse fato juridicamente decorrem, impondo-se o indeferimento da inicial, por inépcia, caso a leitura de sua peça não possibilite uma avaliação precisa dos fatos, fundamentos e narração lógica do pedido, dificultando, inclusive o exercício das garantias constitucionais do recorrente a ampla defesa e contraditório. No entanto, o pedido da parte agravada é certo e determinado, bem como disciplina a lei processual, eis que delimitou a causa de pedir e especificou o provimento jurisdicional pleiteado e o bem da vida perseguido, conforme se vê da notificação de ID 62529379 – processo de origem. Acerca da ação de prestação de contas, confira-se a orientação extraída da doutrina: Sempre que alguém tiver a administração de bens de outrem, ou de bens comuns, surge a obrigação de prestar contas, ou seja, demonstrar o resultado da administração, com a verificação da utilização dos bens, seus frutos e rendimentos. [cf. Luiz Rodrigues Wambier in Curso Avançado de Processo Civil V. 3. RT, 2006/2007, p. 169] No caso, os elementos dos autos demonstram que o recorrido é sócio da empresa – ID 62529380, portanto titular do direito de exigir contas, além da petição conter as razões do pleito, nos termos do art. 550, § 1o, do CPC. Ademais, da leitura do contrato social (ID 62529380), que os recorrentes são administradores da sociedade, Cimentare Indústria e Comércio de Premoldados e Derivados de Cimento Ltda ME, razão pela qual, em tese, são legítimos para figurarem na presente ação de exigir contas. Sobre o assunto, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra "sentença" que condenou a parte a prestar contas. 1.1. No caso, o agravante pede a reforma do decisum. Sustenta que a empresa funcionou entre marido e mulher e que surgiram contratos assinados pela agravada que foram considerados válidos perante o Judiciário. 2. Apesar de o juiz ter nomeado como "sentença", o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória. 2.1. O art. art. 550, §5o, do CPC, estabelece que "a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar". Ou seja: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. 3. Julgada procedente a primeira fase do procedimento especial de prestação de contas, é reconhecido o dever de prestar contas, sendo o mandatário condenado a fazê-lo no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa (art. 550, §5o, do CPC). 3.1. O dever de prestar contas nasce da própria natureza dos encargos atribuídos a um administrador de empresa, de bens e de interesses de terceiros. Ou seja: estar na função de administrador gera o dever de prestar as contas de sua gestão. 3.2. Todo aquele que administra interesses e bens de terceiro deve responder pela sua administração. 3.3. Somente depois de superada a questão do dever de prestar contas é que se adentra o palco processual quanto ao conteúdo da administração patrimonial (quem firmou os contratos, quem utilizou os empréstimos, quem efetuou os gastos etc). 3.4. Deve ser mantida a decisão agravada quando reconhece o dever do agravante, administrador da empresa, de prestar contas à agravada. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1201510, 07125132620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. As demais questões trazidas pelos recorrentes serão apreciadas quando do exame meritório. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador